Tribunal: TJDFT
Processo: 0751166-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751166-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTOBELO AGRAVADO: YNGRID CARVALHO ABEL, FLAVIA MARTINS TRINDADE, M. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTOBELO, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por M. R. C. e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 176918994): “Deixo de homologar o acordo porque o valor foi depositado na conta da advogada da menor, sem autorização judicial. Assim, nos termos do parecer do Ministério Público, venha comprovação de que o valor indicado em id 174635554 está depositado em conta poupança, bloqueada para movimentação, em nome da menor, no prazo de 15 dias. Inerte as partes, a parte ré pode ser demandada a ter que pagar novamente, pois quem paga mal paga duas vezes e a advogada da menor pode ter sua conta bloqueada porque recebeu valores de titularidade da menor. (...)” Em suas razões, a parte agravante aduz ter cumprido integralmente os termos do acordo firmado entre as partes, motivo pelo qual defende que este deve ser homologado pelo MM. Juízo a quo e extinto o feito de origem em razão do cumprimento integral da condenação. Nesse contexto, aduz que o instrumento de mandato da representante legal do menor envolvido atribui à sua procuradora, poderes específicos para transigir, receber, dar quitação a direito sobre o qual se funda a ação. Sustenta, ademais, que o Ministério Público “(...) não fez qualquer apontamento acerca das cláusulas do acordo (...)” nem se opôs à sua homologação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, de modo que seja homologado o acordo firmado pelas partes, para pôr fim ao processo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com o fim de se declarar a extinção dos autos de origem em razão do cumprimento integral da condenação. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53971401. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença (ID n° 187934163) superveniente à r. Decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 187934163), na qual homologou a transação realizada entre as partes e julgou extinta a obrigação objeto do título executivo judicial, tanto no que diz respeito à obrigação principal quanto ao pagamento dos honorários advocatícios. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora